Tribunal: STF
Processo: Rcl 74639
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. PriceWaterHouseCoopers Auditores Independentes Ltda. e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000199-23.2016.5.02.0047, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48 da ADPF 324, da ADI 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as oras reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que firmou contrato para prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, da qual a beneficiária era sócia. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise do alegado descumprimento dos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625 e 3.961.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região:



    Inicialmente, destaco que na hipótese de negativa de vínculo de emprego pela reclamada, mas com o reconhecimento da prestação de serviços em seu benefício, há indicação de fato impeditivo do direito, ônus de prova do qual cumpre à ré se desvencilhar, nos termos do artigo 818 da CLT.



    Afinal, o contrato de trabalho é um contrato realidade, expressão adotada pelo jurista Mário De La Cueva para expressar o entendimento de que, no direito do trabalho, prevalece a verdade real em detrimento da prova formal. (in DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. 11. ed., Cidade do México: Porrúa, 1969, pp. 478-9).



    Contudo, os elementos de prova constantes dos autos não se mostram favoráveis à pretensão das recorrentes.



    Vislumbra-se, de simples leitura do documento relativo à "Flexibilização das relações de trabalho", acostado às fls. 283/287, que efetivamente houve fraude aos preceitos trabalhistas por meio da pejotização de funcionários ocupantes de alto escalão na empresa. Isso porque, de acordo com as razões expostas no indigitado documento, os funcionários continuaram sendo empregados da PriceWaterHouseCoopers, a ela sendo subordinados e dela recebendo salários.



    Atente-se para os objetivos assinalados pela empresa para a instituição da referida flexibilização:



    ‘Foco na redução dos custos PwC com folha de pagamento, notadamente com encargos previdenciários.



    (...)



    Constituição de empresas prestadoras de serviços à PwC (coletivas ou individuais).



    (...)



    Serão considerados nas novas sociedades coletivas os profissionais administrativos indicados pelos sócios de finanças e de RH.



    (...)



    Os 40% do FGTS serão disponibilizados aos funcionários no ato da rescisão, sendo que 90% desse montante deverá ser aplicado no Plano de Previdência de cada pessoa (Icatu-Hartford).



    Os reajustes salariais (...) concedidos pela PwC a seus funcionários serão a base de reajustes dos honorários dos funcionários terceirizados.



    As atribuições profissionais a serem desempenhadas nas novas sociedades serão as mesmas atualmente exercidas na PwC, podendo ser alteradas caso requerido pela firma, segundo suas necessidades.



    Com vistas à formação de um fundo de reserva (...) as sociedades deverão reter, mensalmente, um percentual da remuneração total dos profissionais. Esse percentual irá variar em função do cargo de cada profissional e sua correspondente contribuição a previdência privada (varia de 14% a 18%). Esse fundo poderá ser resgatado quando o terceiro deixar de prestar serviços a PwC ou na sua aposentadoria.



    (...)



    A firma concorda em conceder aos prestadores de serviços os mesmos benefícios que os funcionários da PwC possuem, tais como: planos de assistência médica e odontológica, seguro de vida, ticket refeição, plano de previdência privada, etc, a serem operacionalizados na forma que for aplicável.



    A remuneração assegurada pela firma será contínua e equivalente a 12 meses.



    As novas sociedades prestadoras de serviços poderão prestar serviços a terceiros, desde que autorizados formalmente pela PwC.



    Eventuais alterações na legislação tributária que trouxerem aumento de carga tributária das sociedades prestadoras de serviços nos terão seus custos repassados a PwC, termos usuais praticados pela própria Price.’



    Emerge do referido documento que os salários, benefícios e funções dos empregados continuaram sendo regulamentados pelo grupo PriceWaterHouseCoopers, demonstrando claro intuito de burlar a legislação trabalhista e previdenciária por meio da denominada "pejotização".



    A tentativa de encobrir a relação de emprego, mediante uso de pessoa jurídica para a consecução dos mesmos serviços prestados na condição de empregado, configura fraude à relação de emprego, atraindo o disposto no artigo 9º da CLT: ‘Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.’



    Em adendo, vejamos os elementos trazidos pela prova oral produzida às fls. 2664/2668.



    [...]



    De sua vez, o depoimento prestado pela testemunha patronal não se mostrou consistente para rechaçar todos os elementos indicativos de mascaramento da relação de emprego. Algumas afirmações, em verdade, sequer encontram eco na prova documental e testemunhal. Outras afirmações, contudo, acabaram dando suporte à fraude perpetrada pela ré. Eis o depoimento:



    [...]



    Por fim, cumpre destacar que não houve majoração considerável dos valores recebidos pela reclamante a título de a pa pro labore rtir de 08.03.2007, conforme pontuado pelas rés com o intuito de descaracterizar o pacto laboral. De fato. Os demonstrativos de pagamento coligidos às fls. 161/172 (ID. a19e9f3 - Pág. 1/ 12) indicam que em 2014 a autora auferia a média entre R$ 14.000,00 e R$ 15.000,00, não contrastando com o último salário registrado de 2007, no importe de R$ 13.104,00 (fl. 43 - ID. a5cd052 - Pág. 1), o que também restou provado por meio da prova oral.



    Como se não bastasse, os documentos de fls. 332/379 (ID. 967c618 - Pág. 1 /ID. 0200395 - Pág. 1)trazidos pelo grupo PriceWaterHouseCoopers evidenciam o monitoramento de horas de trabalho prestadas pela reclamante, tornando-se definitivos para confirmar a subordinação jurídica.



    Assim, a robusta prova produzida é apta a comprovar os elementos ensejadores da relação de emprego denunciada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego e seus consectários, por todo o período discernido na lide.



    Nada a alterar



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, oriundo do Tribunal Regional, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente